Tribunal: TJDFT
Processo: 0763960-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NA DECOLAGEM DECORRENTE DE QUESTÕES OPERACIONAIS. SUCESSIVA PERDA DE CONEXÃO EM SÃO PAULO-SP. CHEGADA AO DESTINO (BRASÍLIA) COM MAIS DE 13 HORAS DO HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Incidência das respectivas normas protetivas (CDC, Art. 2o, 3o, 6o e 14).
II. Fatos incontroversos: a) aquisição de passagens aérea para o trecho Santiago do Chile – Brasília, com conexão em São Paulo (Id 17039755); b) atraso na partida do voo de Santiago do Chile - São Paulo (previsto para as 15h20 de 25.11.2019), em razão de problemas operacionais ( tráfego aéreo); c) perda da conexão em Guarulhos-SP; d) pernoite em São Paulo/SP, e acomodação em voo no dia seguinte (26.11.2019 às 9h10); e) chegada ao destino final após 13 horas do horário inicialmente previsto.
III. Não escuda a exclusão da responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes de atraso de voo, a alegação de evento inevitável (tráfego aéreo), porquanto configura fato inerente ao risco de sua atividade. Precedentes: TJDFT, Acórdão n. 906063, 5a Turma Cível; Acórdão no 903146, 6a Turma Cível.
IV. A companhia aérea que presta assistência deficitária para minimizar os transtornos (realocação em voo somente no dia seguinte com consequente pernoite na cidade de conexão, assistência deficitária, perda de compromissos profissionais agendados) extrapola a esfera do mero aborrecimento e dá causa a dissabores e a abalos psicológicos capazes de configurar danos morais, por ofensa à dignidade da parte consumidora (CF, Art. 5o, incisos V e X; CDC, Art. 6o, incisos VI).
V. Irretocável o valor da condenação do dano extrapatrimonial (R$ 2.000,00), fixado em observância aos critérios de proporcionalidade, suficientes a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).
VI. Por fim, se os danos morais são decorrentes de responsabilidade contratual existente entre a empresa e o consumidor, devem os juros de mora incidir a partir da citação, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme consignado na sentença, ora revista. Precedentes: STJ - Súmula 362; AgRg nos EREsp 1540754/DF.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).